Tribunal: TJPA
Processo: 0808575-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808575-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VENCOREX FRANCE

AGRAVADO: PLASTSPUMA PARA REPRESENTANTE DE COLCHOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0808575-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VENCOREX FRANCE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE FROSSARD DOS REIS ALBUQUERQUE - RJ135640-S

AGRAVADO: PLASTSPUMA PARÁ REPRESENTANTE DE COLCHÕES LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS - PA22386-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA NA FASE EXECUTIVA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE REFORMA. DETERMINAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ARTIGO 133 E SS. DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2022, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
VENCOREX FRANCE
, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel que, nos autos da Ação Monitória convertida em título executivo Judicial proposta pelo Agravante em desfavor de PLASTSPUMA PARÁ REPRESENTANTE DE COLCHÕES LTDA (Proc. nº. 0002517-73.2014.8.14.0049), indeferiu o pedido de reconhecimento de grupo econômico entre a empresa agravada e as empresas PLASTSPUMA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, PLASTSPUMA REPRESENTANTE DE COLCHÕES LTDA e PLASTSPUMA PERNAMBUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

Na origem, a agravante ingressou com ação monitória em face da agravada para cobrança do valor histórico de R$ 509.756,04 (quinhentos e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos) relativos a negócio jurídico realizado entre as partes.

Citada regularmente, a agravada não apresentou embargos monitórios ou realizou o pagamento da dívida, razão pela qual, proferida decisão convertendo a decisão inicial em título executivo judicial.

Considerando que as diligências para encontrar bens passíveis de penhora restaram infrutíferas, como consulta via Bacenjud, Renajud, Infojud, buscas na sede da empresa e em cartório de Registro de Imóveis houve o

requerimento da desconsideração da personalidade jurídica e o reconhecimento do grupo econômico da agravada com as empresas PLASTSPUMA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, PLASTSPUMA REPRESENTANTE DE COLCHÕES LTDA e PLASTSPUMA PERNAMBUCO INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, eis que possuem os mesmos sócios, Srs. Carlos Alberto de Oliveira e Josefina Christian Pellecer de Oliveira, mesmo objeto social e mesmo endereço de sede.

Inicialmente o juízo de origem deferiu a desconsideração dos sócios e do grupo econômico, determinando a instauração do procedimento incidental, entretanto, em momento posterior proferiu a decisão agravada, cujo teor é o seguinte:

“Com efeito, importante frisar que a desconsideraç
ã
o da personalidade jur
í
dica
é
instituto que "tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos" (STJ - AREsp nº 609063 - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo, em julgamento de 10/02/2015).

O Novo Código de Processo Civil em seus artigos 133 a 137, regulamentou o procedimento desconsideraç
ã
o da personalidade jurídica, o qual colabora com a recuperaç
ã
o de cr
é
dito, combate
à
fraude, fortalecendo a seguran
ç
a do mercado.

O novo regramento, dispensa a inauguraç
ã
o de aç
ã
o aut
ô
noma, uma vez que se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, o que foi realizado pela parte exequente.

Ocorre que em abril de 2019 foi editada Medida Provisória nº 881, convertida em Lei nº 13.874/19, alterando o Código Civil no que tange ao abuso da personalidade jurídica. Essa alteraç
ã
o, estabeleceu diretrizes para a caracterizaç
ã
o de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confus
ã
o patrimonial.

Nesse sentido:

Art. 50.

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confus
ã
o patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Minist
é
rio P
ú
blico quando lhe couber intervir no processo, desconsider
á
-la para que os efeitos de certas e determinadas rela
ç
õ
es de obriga
ç
õ
es sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de s
ó
cios da pessoa jur
í
dica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Reda
ç
ã
o dada pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilizaç
ã
o da pessoa jur
í
dica com o prop
ó
sito de lesar credores e para a pr
á
tica de atos il
í
citos de qualquer natureza. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confus
ã
o patrimonial a aus
ê
ncia de separa
ç
ã
o de fato entre os patrim
ô
nios, caracterizada por: (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigaç
õ
es do s
ó
cio ou do administrador ou vice-versa; (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestaç
õ
es, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 3º

O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extens
ã
o das obriga
ç
õ
es de s
ó
cios ou de administradores
à
pessoa jur
í
dica. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo n
ã
o autoriza a desconsidera
ç
ã
o da personalidade da pessoa jur
í
dica. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

§ 5º N
ã
o constitui desvio de finalidade a mera expans
ã
o ou a altera
ç
ã
o da finalidade original da atividade econ
ô
mica espec
í
fica da pessoa jur
í
dica. (Inclu
í
do pela Lei n
º
13.874, de 2019)

Percebe-se que a nova redaç
ã
o do artigo 50, do CC, deixou claro que
‘
mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput n
ã
o autoriza a desconsideraç
ã
o da personalidade da pessoa jur
í
dica’.

Dessa feita, revendo a decis
ã
o de fl. 277, chamo o processo
à
ordem, para determinar que o incidente desconsideraç
ã
o da personalidade jur
í
dica (fls. 256/266), prossiga apenas em face da empresa PLASTSPUMA PARÁ INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCH

ES LTDA, atingido os seus s
ó
cios. Citem-se.

Santa Izabel, 09 de março de 2020.

Paulo Pereira da Silva Evangelista

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais afirma que a decisão fora “surpresa” e por este motivo, deve ser anulada; alega que estão presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico e, assim, requer a reforma da decisão.

Nas contrarrazões a parte agravada requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2023.

Belém (PA), ____ de _______ de 2023.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I.DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito do interlocutório que indeferiu o pedido de instauração de incidente para reconhecimento do grupo econômico da empresa agravada e das empresas PLASTSPUMA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, PLASTSPUMA REPRESENTANTE DE COLCHÕES LTDA e PLASTSPUMA PERNAMBUCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

Em análise dos fundamentos recursais, verifico a presença dos requisitos legais autorizadores do provimento do recurso.

A agravante alega, em suas razões recursais, que é credora da agravada em razão da conversão da monitória em título executivo judicial, tendo realizado diversos atos no curso da fase executiva para ver adimplido o título, entretanto, todos sem sucesso.

Assim, realizou pesquisas e verificou a possibilidade de existência de grupo econômico entre a agravada e as empresas supracitas, eis que possuem a mesma atividade comercial, mesmos sócios e mesma sede.

A questão litigiosa no presente agravo é de verificar se possível ou não a abertura de procedimento para verificação da existência ou não de grupo econômico a ensejar a inclusão de terceiros no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença.

Inicialmente, não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa.

Assim, aplicável ao caso em comento o procedimento incidental previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, o qual não obstante seja destinado a desconsideração da personalidade jurídica, deve também ser adotado na análoga situação do reconhecimento de grupo econômico.

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. INSUFICIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas, razão pela qual devem ser dirimidas em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa. 2. O reconhecimento de grupo econômico que autoriza superar a autonomia de distintas pessoas jurídicas para que todas respondam solidariamente pelo débito de uma das empresas reclama a presença do atendimento dos requisitos legais da desconsideração da personalidade jurídica (artigos 50 Código Civil e 28 do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor) e ainda as disposições que qualificam o grupo econômico (artigos 265 e seguintes da Lei nº 6404/76) e, também, para efeito da possibilidade de responsabilização solidária foram previstos no Decreto-Lei nº 5452/43 (art. 2º, § 2º). 3. A mera existência de identidade de sócios dissociado da atuação em comum no mercado não configura o grupo econômico a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetiva dolo na lesão aos credores. 5. Não demonstrados de forma inequívoca a existência de grupo econômico e, também, ausente os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica, mormente quando a devedora detém, em tese, acervo patrimonial sujeito a execução, se mostra descabida a pretensão do reconhecimento do grupo econômico visando superar a proteção à autonomia patrimonial da sociedade empresária. 6. O reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, hipótese não constatada no caso em apreço. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07430584520208070000 DF 0743058-45.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. Existência de elementos que autorizam o reconhecimento de grupo econômico entre a executada e as pessoas jurídicas Alpha Comércio de artigos elétricos Ltda., JL Comercial e Importadora Ltda., Exact Comercial Exportadora e Importadora Eireli, Long Jump Representação de Brinquedos e Serviços Ltda., A Saviano Logística Ltda. e Sampa Brinquedos Ltda., eis que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico, algumas estão sediadas no mesmo endereço e exercem a mesma atividade empresarial, com a participação dos mesmos sócios. Possibilidade de inclusão das agravadas no polo passivo da ação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 20650946020208260000 SP 2065094-60.2020.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 28/01/2021, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2021)

No caso em voga, antes da instauração do incidente, o juízo de origem, de maneira liminar o indeferiu, o que a meu sentir se mostra equivocado.

Assim, considerando a possibilidade de existência do grupo econômico, em razão da comunhão de atividade e mesmos sócios, entendo que deveria o juízo de origem ter determinado a instauração do incidente, onde, oportunizado a ampla defesa e o contraditório e a ampla instrução probatória, poderia decidir sobre a existência ou não do grupo econômico.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, considerando as peculiaridades do caso concreto, para revogar a decisão do juízo de piso e determinar a instauração de processo de reconhecimento de grupo econômico, nos termos do artigo 133 e seguintes do CPC/15.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências

P.R.I.C.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador- Relator

Belém, 19/12/2023